Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707387-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALZENIR GOMES DA ROCHA AGRAVADO: MARIA ANGELICA DE SOUZA MATIAS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Valzenir Gomes da Rocha contra a decisão que rejeitou a exceção de "pré-executividade", proferida no cumprimento de sentença n. 0719410-38.2017.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de exceção de pré-executividade. Em síntese, a parte executada alega: (i) a nulidade do ato de sua citação para o pagamento do débito na fase de cumprimento de sentença; (ii) ausência de título executivo; (iii) a prescrição dos valores vencidos entre os meses os anos de 2001 e 2016. Em resposta à exceção de pré-executividade, a parte exequente refuta as teses apresentadas pelo executado. É o necessário. Decido. Da nulidade da citação Analisando os documentos anexados ao processo, verifico que o substabelecimento outorgando poderes ao advogado João Rabello Mendes Junior para representação dos interesse do réu, ora executado, foi anexado ao processo n. 20040110391602, no dia 30 de outubro de 2015, conforme do documento de ID 177179540. Portanto, o documento não diz respeito ao processo n. 2012.01.1.113451-6. Constato, ainda, que no processo n. 2012.01.1.113451-6, feito que deu origem ao presente cumprimento de sentença, em momento posterior a juntada do documento de ID 17717954 ao processo n. 2004.01.1.039160-2, o réu, ora executado, também era representado pela advogada Randys Carvalho Pereira de Azevedo, considerando que a mencionada advogada efetuou carga daqueles autos. Neste sentido, colaciono extrato do processo n. 2012.01.1.113451-6, retirado do site do TJDFT: [...] Ademais, verifico que o advogado João Rabello Mendes Junior, causídico que segundo ao autor também o representava no feito, fez carga do processo n. 2012.01.1.113451-6, sem efetuar a devolução dos autos ao juízo. Neste sentido, colaciono extrato do processo n. 2012.01.1.113451-6, retirado do site do TJDFT: [...] Tais circunstâncias, somadas ao fato de que o advogado agora constituído pelo executado possui acesso ao processo desde 08 de janeiro de 2019, demonstram que o devedor possui inequívoca ciência do presente feito, utilizando a alegação de nulidade como forma de se evadir da responsabilidade pelo pagamento do débito. Confirmando que o advogado do executado teve acesso ao processo no ano de 2019, colaciono ao feito tele do sistema informatizado do TJDFT: [...] O executado não pode utilizar o argumento de que não foi regularmente intimado para a fase de cumprimento de sentença, considerando que, em juízo aparente, a advogada Randys Carvalho Pereira de Azevedo o representava na fase de liquidação de sentença, e, de forma concreta, ele possui ciência da presente fase de cumprimento de sentença desde 08 de janeiro de 2019, data em que o seu advogado teve acesso ao processo. Ao afirmar que o advogado João Rabello Mendes Junior era o único que poderia receber intimações direcionados a ele, o devedor adota comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, buscando se beneficiar da própria torpeza, considerando que foi este advogado que, no interesse do executado, efetuou carga do processo na secretaria judicial, sem, até hoje, efetuar a devolução dos autos, fato que impossibilitou a parte exequente de instruir o presente feito com cópias do processo n. 2012.01.1.113451-6. Sendo assim, rejeito alegação de nulidade da intimação para fase de cumprimento de sentença. Da ausência de título executivo Não prospera a alegação do executado de inexistência de título executivo, considerando que no bojo do processo n. 2012.01.1.113451-6 houve homologação dos valores devidos à exequente. Colaciono extrato da decisão que homologou os valores devidos à exequente pelo réu, retirada do site do TJDFT: [...] Ante o exposto, rejeito a alegação de inexistência de título executivo judicial. Da alegação de prescrição da pretensão executiva. Considerando a data em que homologado o cálculo dos valores devidos ao exequente, 29 de maio de 2017 (decisão proferida no processo n. 2012.01.1.113451-6), bem como a data em que solicitada a abertura da presente fase de cumprimento de sentença, 29 de julho de 2017, fácil perceber que não se operou a prescrição da pretensão executória. Ante o exposto, rejeito a alegação de prescrição da pretensão de execução do débito. Rejeitadas as alegações do executado, o feito deve ter regular prosseguimento. Sendo assim, transcorrido o prazo para impugnação ao presente ato, promova a secretaria a intimação do exequente para requerer o que entender de direito. A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da intimação para cumprimento de sentença, pois ocorrida na pessoa do advogado substabelecente, e não em nome do advogado substabelecido; a ausência de justo título em razão de não ter sido anexada a sentença de arbitramento de aluguéis e a prescrição dos valores cobrados. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a ausência dos referidos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida a este Tribunal centra-se nos seguintes pontos: (a) nulidade (ou não) da intimação para o cumprimento de sentença; (b) ausência (ou não) de exigibilidade para a persecução do débito e (c) existência (ou não) de prescrição dos valores cobrados. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. Em relação à nulidade de intimação, o Código de Processo Civil, em seu artigo 513, § 2o, inciso I, estabelece que o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. No caso concreto, as intimações foram direcionadas ao advogado Randys Carvalho Pereira de Azevedo (OAB/DF 27.449), o qual, aparentemente, representava a parte agravante nos autos originários n. 2012.01.1.113451-6, concernentes à liquidação de sentença. Não prospera o argumento do recorrente de que, em razão da existência de substabelecimento sem reserva de poderes, o ato intimatório deveria ter sido encaminhado ao advogado João Rabello Mendes Junior (OAB/DF 29.445). Isso porque o agravante não comprova a juntada do documento de outorga de poderes ao segundo causídico na liquidação supramencionada (processo que constitui o objeto do cumprimento de sentença ora questionado). Aludido documento teria sido anexado apenas nos autos n. 20040110391602 (id 177179540 – autos de origem), relativo à rescisão de contrato de cessão de direitos firmado entre as partes. Nesse sentido, colaciono precedente desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar qual deve ser o meio de intimação do devedor, em incidente de cumprimento de sentença, para o cumprimento voluntário de obrigação. 2. A regra prevista no art. 523 do CPC preceitua que, em caso de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, como no caso, o devedor será intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. 2.1. A intimação, caso o devedor tenha advogado constituído nos autos, deve ocorrer em nome do mencionado patrono, por meio de publicação no Diário de Justiça, como dispõe o art. 513, § 2o, inc. I, do CPC. 3. No caso em exame observa-se que a devedora tem advogado constituído nos autos do processo. Além disso, o requerimento alusivo à instauração da fase de cumprimento de sentença foi protocolado antes do transcurso do prazo de 1 (um) ano contado a partir da data do trânsito em julgado da sentença. Por essa razão é desnecessária a intimação pessoal da devedora para que proceda ao adimplemento voluntário da obrigação. Basta que o procurador constituído nos autos do processo seja intimado por meio de publicação oficial. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1778179, 07359116020238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023.) No ponto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à inexistência de título executivo, diante da ausência de juntada da sentença objeto de cumprimento, o Código de Processo Civil define que são títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia (artigo 515, inciso I). No caso concreto, a parte credora, ora agravada, colaciona aos autos o acórdão que determina a resolução do contrato e a fixação das perdas e danos (id 8583443 – autos de origem), bem como a respectiva certidão de trânsito em julgado (id 9476271 – autos de origem). Por isso, o órgão julgador de origem, em prol do princípio da cooperação processual, procedeu com a juntada do extrato da decisão que homologou os valores devidos pelo réu, ora agravante (id 185416635 – autos de origem). Assim, nos termos da legislação processual civil, não há que se falar em nulidade do cumprimento de sentença por ausência de documento essencial, tampouco em inexigibilidade para a persecução do débito. Entrementes, a ausência de transcrição integral do processo que deu origem à execução de sentença teria ocorrido em razão da ausência de devolução dos autos pelo causídico do recorrente. Por isso, reconhecer a inexistência de título executivo corresponderia chancelar conduta contrária à boa-fé objetiva processual. No mais, impende ressaltar que o débito exequendo refere-se à liquidação de sentença que determinou a rescisão de contrato de cessão de direitos sobre imóvel e o pagamento de valores a título de alugueres, e atualmente a dívida perfaz o montante de R$ 1.730.638,27 (id 188439381 – autos de origem). No ponto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao transcurso do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda executória, cumpre assinalar que o e. Juízo de origem teria homologado os cálculos dos valores devidos pelo agravante em maio de 2017, enquanto o cumprimento de sentença teve início em julho de 2017. Dessa forma, não adveio o transcurso de lapso temporal superior a três anos para prescrição da pretensão de recebimento da referida verba, nos moldes do artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. De igual modo, não há que se falar em prescrição intercorrente. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da intimação da primeira tentativa infrutífera à localização de bens dos executados, o que, no caso concreto, ocorreu em 01 de dezembro de 2017 (id 11759743 – autos de origem). A partir desse momento (critério objetivo), inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante eventual decisão judicial que suspende o processo em momento posterior. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório). Seguindo a linha de raciocínio, findo em 01 de dezembro de 2018 o período único de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de três anos. Contudo, ao contrário do que se aparenta, diante da efetivação de penhora no rosto dos autos, o referido prazo não foi exaurido (id 87574330 – autos de origem). Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRENTE. CONSTRIÇÃO PARCIALMENTE FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. SENTENÇA SEM EFEITO. 1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe. 2. A efetiva penhora de bens e direitos pertencentes ao devedor é causa interruptiva do prazo prescricional. 3. A Lei no 14.010/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", prevê em seu art. 3o que "os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020", de modo que a adicionar mais 140 dias de suspensão ao prazo prescricional. 4. Tendo ocorrido ainda que parcial na constrição e restando pendente perícia judicial para avaliação dos bens penhorados, e não configurada a inércia do exequente, não há que se cogitar a possibilidade de prescrição intercorrente. 5. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 6. O pré-questionamento para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados passam a ser considerados pré-questionados. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1810665, 00276420420138070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 12/2/2024.) No mais, cabe destacar que eventuais questionamentos acerca das diligências efetuadas pelo órgão julgador de origem, por demandarem dilação probatória, não comportam conhecimento na via estreita da exceção de "pré-executividade". No ponto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator